Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-54.2017.8.11.0051
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000931-54.2017.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.206.966/0001-04 (RECORRIDO), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000931-54.2017.8.11.0051

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT

Recorrido(s):

ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – LICITAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS PELA MUNICIPALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra a autora que saiu vencedora em certame licitatório realizado pela municipalidade recorrente, para a construção de unidade de saúde no bairro São Lourenço, sendo então firmado entre as partes o Contrato nº 115/2012.

Afirma que os pagamentos eram feitos em tempos razoáveis até a quinta medição da obra, sendo que na sexta medição, na medição final do contrato original e na medição final do 5º termo aditivo, houve demora exacerbada do ente público, o que aponta, a autora, a violação da cláusula 6.2 do contrato correspondente.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, verifico que a demora na emissão das notas fiscais correspondentes, se deu unicamente pela sua não autorização a contento da municipalidade.

Destaco que, a justificativa para não autorização da emissão de respectivas notas fiscais, qual seja, inconsistências apuradas pelo fiscal quando da realização da medição, não restou devidamente demonstrada nos autos, não se desincumbindo a Fazenda Pública Municipal do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Saliento, sequer foi apontada quais seriam referidas inconsistências, que levaram a não autorização da emissão das notas.

Logo, tenho que a injustificada recusa da emissão da nota fiscal ensejou a demora no devido pagamento à Recorrida, o que implica na incidência de encargos moratórios, frente à mora da municipalidade.

Em relação aos índices de correção e mora a serem utilizados, recentemente com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no recurso repetitivo, COM REPERCUSSÃO GERAL e aplicação obrigatória, no REXT foi colocada uma pá de cal em relação aos índices que no caso de verba não tributária é o IPCA-E e juros de mora pela poupança, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/97, senão vejamos:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88). Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”

Desta feita, mantenho a sentença que condenou o Município de Campo Verde, nos seguintes termos:

Ex positis, julgo parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial, para o fim de CONDENAR a reclamada Município de Campo Verde ao pagamento de:

a) Correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do 31º dia após a medição, até o efetivo pagamento;

b) Juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do 31º dia após a medição, até a data do pagamento.

Saliento que os encargos moratórios deverão incidir sobre os pagamentos inerentes à 6ª medição, correspondente à Nota Fiscal nº 43; medição final, correspondente à Nota Fiscal nº 113; e a medição final do 5º termo aditivo, correspondente à Nota Fiscal nº 114, dos quais foram efetivados a destempo, frente à injustificada recusa na autorização da expedição das notas por parte da Recorrente.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, em substituição ao fixado pelo Juízo a quo, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020